Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-47.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006969-47.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE VIEIRA MATTIELLO DA SILVA - CPF: 063.362.001-75 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 35.136.120/0001-03 (RECORRENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1006969-47.2022.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):
NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido(s):
PEDRO HENRIQUE VIEIRA MATTIELLO DA SILVA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCHANGE DE CRIPTOMOEDAS – GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO PRATICADO POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que a parte autora não demonstra a responsabilidade da empresa pela fraude então praticada, conhecida como golpe do falso investimento, o caso espelha clara culpa exclusiva do consumidor, não incorrendo a demandada em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar empresa de Exchange de criptomoedas, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

b)
CONDENAR
a reclamada a restituição do valor de R$ 3.300,00, corrigido monetariamente desde o desembolso pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação válida.

Em recurso inominado, pugna a Recorrente pela reforma do
decisum
, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, haja vista a inexistência de ato ilícito por ela praticado.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes, como ensina a adotada teoria da asserção, deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual presente na exordial, sendo que nesta consta a Recorrente como a causadora de danos à parte autora, mostrando-se, assim, legítima a responder a presente demanda.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à Recorrente.

O caso versa sobre golpe financeiro, em que a parte autora alega ter sido vítima em decorrência da falsa promessa de obter consideráveis lucros em fictício investimento, então praticados por funcionários da Recorrente.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte Recorrida, do lastro probatório juntado aos autos, resta claro que esta foi vítima de golpe financeiro, este praticado por terceiros que não possuem qualquer relação com a Reclamada, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso.

Ora, do histórico de conversas juntado a exordial é possível observar que, diferente da versão apresentada pelo autor, este teve conhecimento da empresa BITSO pela própria pessoa que conversava. Senão vejamos:

Saliento, o autor, diferente do defendido, não baixou o aplicativo da Recorrente e só depois foi guiado pela falsa atendente. Pelo contrário, esta foi quem indicou o aplicativo ao autor, de onde ainda procedeu com o suposto passo a passo a ser seguido em falso investimento.

É de se observar que, não há nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha sido diligente quando do contato do terceiro, não se certificando ser este funcionário da empresa demandada, além de não ter demonstrado que conversava por meio de canal oficial desta.

Lado outro, conforme apontado pela Recorrente, houve diversas informações no aplicativo então baixado quanto à prática de golpes em que acabou por vitimar a parte autora, cuja qual não tem a Recorrente qualquer responsabilidade.

Ora, conforme dinâmica da conversa, o autor comprou bitcoins por meio da plataforma da Recorrente e, por orientação de terceiros, transferiu o valor para conta estranha, sendo o fatídico enquadrado claramente na excludente de culpa exclusiva da vítima.

A propósito, antes de confirmar a operação de transferência a terceiros, concretizando assim a fraude, a empresa ainda trouxe aviso ao autor, que sequer se atentou a seu conteúdo. Senão vejamos:

Por fim, da própria falsa promessa era possível observar que se tratava de claro golpe de falso investimento, de onde foi acusado a ausência de qualquer risco de perda de capital e com retorno com altíssimos lucros, de modo que já seria indiciado sinal de alerta ao homem médio, totalmente ignorado pelo autor.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da Recorrente sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso do NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023